Tribunal: TJMT
Processo: 1018077-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018077-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LOURIVAL PEREIRA JUNIOR - CPF: 703.988.601-49 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR À DISCUTIDA NA DEMANDA. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à fixação do dano moral, deve ser levado em consideração que o Recorrente possui negativação posterior, consoante Súmula Cível no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

O
quantum
indenizatório fixado em sentença não merece reforma, porquanto adequado ao caso e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LOURIVAL PEREIRA JUNIOR contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade do débito discutido na demanda e determinando que a parte promovida providenciasse a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, abstendo-se de realizar qualquer cobrança. Na ocasião, condenou também a Reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais),
a título de
danos morais sofridos pela parte reclamante, acrescidos de correção monetária e juros.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, para fins de majoração dos danos morais ao patamar sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a Recorrida, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Afasto a preliminar trazida nas contrarrazões porque da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

No caso em apreço, o Sr. Lourival ajuizou ação em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
requerendo a condenação da parte ré em indenização de danos morais, devido à inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Analisada a situação pelo Juízo
a quo
, eis o teor do dispositivo da sentença (id. 175858395):

“(...) Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
Declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 –
Determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 –
Condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
ante a existência de negativação posterior à discutida na presente demanda,
pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”

Acerca da inexigibilidade do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. No entanto, cinge-se a análise deste recurso acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte do Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que, acertadamente, estabeleceu os elementos que conduziram ao valor estabelecido em consonância ao entendimento sumulado das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA CÍVEL 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (Aprovada em 05/06/2023)”

Não obstante os argumentos apresentados no recurso interposto, destacando a gravidade da ofensa decorrente da negativação indevida,
verificada a existência de apontamento restritivo posterior ao discutido nos autos
, como bem fundamenta o magistrado
a quo
,
esse deve ser levado em conta para a redução do valor indenizatório
, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação ilícita.

Assim sendo,
in casu
, tenho que a quantia fixada de
R$ 1.000,00 (mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Ante as razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023